Tribunal: TJES
Processo: 0009654-12.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Receptação; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009654-12.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JILMAR NUNES REIS e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, II, DO CP) E RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP). ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO E DO DOLO EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No que concerne à prática dos crimes previstos no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal c/c art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, conforme se extrai dos autos, mormente da prova oral produzida em Juízo, não é possível afirmar com grau de certeza, que se espera para uma condenação, que de fato o apelante furtou a geladeira Electrolux descrita no auto de apreensão.

2. Embora verossímil a hipótese acusatória, a prova produzida não solucionou a dúvida razoável sobre a autoria do furto - assim, possível cogitar ter o apelado praticado receptação, conforme aventou o Magistrado
a quo
, entretanto, é inviável a
mutatio libelli
neste grau de jurisdição (Súmula 453 do STF) -, razão pela qual, com base no princípio
in dubio pro reo
, a absolvição se impunha e deve ser mantida.

3. No que tange à prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, o conjunto de provas existentes no feito é frágil quanto à existência do dolo delitivo, especificamente em relação à ausência de comprovação acerca da ciência da origem ilícita da
res
.

4. Na ausência de elementos hábeis a comprovar as elementares do tipo penal, não é possível a condenação com base apenas em meras conclusões extraídas das circunstâncias em que se deram os fatos, sem demonstração da veracidade, bem como de que o réu tinha ciência da procedência ilícita do bem.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Sentença de fls. 201/208, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
JILMAR NUNES REAIS
e

RENATO JACINTO BATISTA
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolver os acusados da imputação relativa aos crimes previstos no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal c/c art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 (Jilmar) e art. 180,
caput
do Código Penal (Renato).

Razões recursais apresentadas às fls. 213/217, nas quais o Ministério Público sustenta a existência de provas suficientes nos autos acerca da autoria e materialidade a amparar a condenação dos apelados, pugnando pela reforma total da Sentença.

Contrarrazões às fls. 219/222, para que seja negado provimento ao apelo.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pelo conhecimento e provimento do recurso nos termos requeridos pelo IRMP de 1º grau (id
9439626
).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
JILMAR NUNES REAIS
e
RENATO JACINTO BATISTA
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolver os apelantes da imputação relativa aos crimes previstos no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal c/c art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 (Jilmar) e art. 180, caput do Código Penal (Renato).

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta a existência de provas suficientes nos autos acerca da autoria e da materialidade, a amparar a condenação dos apelados, pugnando pela reforma total da Sentença.

Consoante se extrai dos autos, narra a inicial acusatória que:

No dia 25 de setembro de 2016, por volta de 14h00min, na Rua 16, s/nº, Lado Sul, Guriri, JILMAR NUNES REIS livre e consciente, juntamente com os menores R.C.O e G.P.C. subtraiu para si uma geladeira da marca Eletrolux de cor Branca capacidade 310 litros pertencente à vítima IVOMAR CALEGARI.

Infere-se dos autos que no dia dos fatos JILMAR NUNES REIS e os menores adentraram na residência da vítima IVOMAR CALEGARI e subtraíram o referido objeto.

Conforme consta, a ação criminosa fora flagrada por vizinhos e a Polícia Militar fora acionada.

Antes da chegada da Polícia Militar o denunciado já havia se evadido do local levando a
res furtiva
em seu veículo marca/modelo FIAT Strada, branco, placa JRE-6648, caminhonete, conforme Auto de Apreensão às fls. 24.

Informa os autos que ao chegar ao local a Polícia Militar conseguiu apreender os menores que estavam se evadindo do local em posse de outros objetos furtados, a saber, um estava com 01 (um) ventilador marca Britânia e outro com 02 (duas) panelas de alumínio.

Verificou-se, ainda, que os menores portavam em seus bolsos, substâncias ilícitas análogas à maconha, conforme Auto de Constatação de Substância Entorpecente às fls. 20.

Consta ainda dos autos, que o segundo denunciado, RENATO JACINTO BATISTA, livre e consciente, adquiriu 01 (uma) bomba d'água pertencente à vítima IVOMAR CALEGARI sabendo ser produto de crime pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em depoimento prestado perante a autoridade policial, os menores confirmam que venderam a bomba d'água para a pessoa de RENATO JACINTO BATISTA.

Diante de tais apontamentos, em que pese a tese recursal manejada, tenho que a Sentença proferida nos autos não merece reparos.

Explico.

Conforme pontuado pelo juízo de origem, a prova da autoria dos acusados restou frágil, de modo que, a fim de evitar repetições desnecessárias, transcrevo trechos da fundamentação da Sentença, que adoto como razão de decidir:

“No presente caso, a prova produzida no caderno processual é insuficiente para a formulação de um juízo conclusivo quanto à autoria do réu JILMAR sobre o crime de furto denunciado, pois o acervo fático-probatório evidencia à saciedade que o réu recebeu coisa que ele sabia ser de origem ilícita, na dicção do art. 180,
caput
, do CPB.

Entretanto, as elementares e circunstâncias do tipo pelo qual o réu foi denunciado não foram narradas na denúncia.

O fato imputado ao réu na denúncia deve guardar perfeita correspondência com o fato reconhecido pelo julgador na sentença condenatória, sob pena de violar os princípios da congruência, da ampla defesa e do contraditório no devido processo legal criminal aplicável à espécie.

Quando o acervo fático-probatório produzido na ação penal pública estiver em desacordo com as elementares e circunstâncias fáticas penalmente relevantes narradas na denúncia, o Ministério Público tem o
munus
de aditá-la na primeira oportunidade processo-procedimental, consoante preconizado - mandatoriamente - no art. 384,
caput
, do CPP.

Sob este norte, quando o
dominus litis
não instaura a procedimentalidade correspondente à
mutatio libelli
(CPP, art. 384), ocorre a
preclusão
da questão no processo, ficando o julgador adstrito, em sentença, perante o acervo fático-probatório produzido, aos fatos narrados na denúncia (princípio da correlação ou congruência acusatória), sob pena de nulidade absoluta.

Nesta toada, quando o acervo fático-probatório produzido revela-se
incongruente
(
"nova definição jurídica do fato denunciado, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação"
) com os fatos penalmente relevantes narrados na denúncia e está caracterizada, no caderno processual, a
mutatio libelli precluída
, ao julgador da causa não resta outra alternativa senão absolver o réu da acusação encartada na peça incoatora vestibular.

Quanto ao acusado RENATO, este negou a prática do crime de receptação, afirmando que não suspeitou que o objeto fosse de origem ilícita, visto que o valor condizia com o de mercado. Ademais, a testemunha RAFAEL confirma a versão do acusado, dizendo que: que a bomba foi vendida para o acusado RENATO; que ele falou que estava precisando de um bomba; que ele não sabia que era roubada.

Portanto, a autoria delitiva dos réus JILMAR e RENATO não restaram comprovadas e, não havendo um convencimento seguro diante da insuficiência do conjunto probatório, resta o benefício da dúvida, em respeito ao princípio do
in dúbio pro reo
.”

No que concerne às práticas dos crimes previstos no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal c/c art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 pelo acusado JILMAR, conforme se extrai dos autos, mormente da prova oral produzida em Juízo, não é possível afirmar com grau de certeza, que se espera para uma condenação, que de fato o apelante furtou a geladeira Electrolux descrita no auto de apreensão
de id 8682211 - fls.
05.

Nos depoimentos prestados pelos PM’s Jaconias Matos Sales e Maikon Guerner, estes afirmaram que:

“(...) que fizeram a abordagem inicial através de uma ligação para o telefone da companhia em Guriri; que foram até a residência e encontraram os menores dentro da casa; que estavam com as coisas; que estavam comendo algo e acendendo o cigarro de maconha; que fizeram a abordagem dentro da residência, no quintal; que quem denunciou falou que dois indivíduos haviam pulado o muro de uma residência que não era habitável; que só tinha os pertences dentro, mas não tinha ninguém; que constataram que os denunciados haviam subtraído os objetos pelo fato da casa estar vazia, era uma casa mobiliada, mas muitas coisas já haviam sido retiradas e os dois menores já tinha algumas outras situações de furto; que os agentes já os conhecia; que o depoente já os conhecia, pela fama em guriri ser constante;
que no celular de um deles estava a foto de uma geladeira; que perguntou ao acusado onde estava a geladeira e os acusados começaram a falar que estava na casa do denunciado JILMAR;
que também tinha foto de uma bomba; que os réus confessaram que arrombaram a residência, viram que estava fácil de entrar e pularam para dentro e quebraram a janela; (...)
que a geladeira foi encontrada na rua 12, se não se engana, na casa do JILMAR
e a bomba na rua 23, residência do Vulca; que os dois menores indicaram e os levaram até as residências da rua 12 e 23, de forma separado; (...)
que no caso posterior, meses depois, um dos menores, o Gustavo, em uma abordagem feita em guriri atrás dele, falou consigo que estava encomendado só a geladeira; que falou que estava encomendado pelo JILMAR;
(...)
” -
PM/ES

JACONIAS MATOS SALES.

(...) que inicialmente era uma invasão; que no local foi constatado essa situação; que visualizaram que faltava objetos na casa e os menores também relataram isso aí, que estavam carregando;
que inclusive, não tem no relatório, mas no celular do Gustavo tinha foto; que eles tiraram foto dentro da residência; que tinha uma foto na sala com uma geladeira no fundo e posteriormente a geladeira não estava lá;
que a casa estava bem bagunçada; que eles procuraram mesmo o que tinha dentro da casa; (...)
que não sabe se a foto foi justamente o que eles relatam, tirar foto para mostrar o que tinha; que o que sabe informar é o que eles lhe relataram;
que chegaram na casa, entraram em contato com o cidadão, foi com a caminhonete lá, adentrou no local e saiu com a geladeira; que entrou com o carro na garagem, até porque nenhum vizinho foi informar que parou carro lá na frente; que a sua conclusão é que eles entraram e fecharam o portão; que não sabe dizer se é o certo, se eles realmente fizeram isso; que não é perito para falar; que o relato dos menores é que ele entrou com o carro dentro da residência, na parte da garagem, inclusive o portão estava com sinal de arrombamento, a casa também;
que não tem conhecimento se arrombaram a casa com ajuda do JILMAR;

que recuperaram a geladeira; que os menores indicaram a casa que eles levaram junto com o acusado JILMAR; (...)que o principal foi o relato deles, porque eles informaram o que tinham levado da casa; que conversaram com eles e os menores foram sinceros quanto a isso; que inclusive tinha a questão que já tinham gastado um pouco do valor, inclusive na padaria, compraram várias coisas na padaria;
que os policiais questionaram aos menores como eles haviam conseguido aquele dinheiro, que com a droga em si e a questão da residência, informaram que tiveram ajuda do denunciado JILMAR para fazer essa situação toda; que ali eles conseguiram esse dinheiro;
que não sabe responder se o acusado JILMAR encomendou a geladeira com os meninos; que não presenciou o acusado JILMAR em outras ocorrências;
(...)”
-
PM/ES

MAIKON GUERNER.

Por sua vez, a testemunha RAFAEL CAETANO DE OLIVEIRA, em seu depoimento, declarou que:

“que a primeira vez que entrou na casa, entrou na companhia do GUSTAVO; que ele que o chamou para fumar maconha na casa; que ainda falou com ele que não fumariam na casa; que fumariam na quadra, só que a polícia estava rodando muito, aí o Gustavo o chamou lá pra dentro; que chegou lá o Gustavo viu que a porta estava aberta, então o chamou para pegar os negócios da casa, só que não tinham pulado nessa intenção; que o negócio era só pra fumar mesmo; que na segunda vez foi quando o pegaram; (...)

que viram que tinha coisa, pegou e já foi pegar um carrinho pra pegar essa geladeira;
que achou o JILMAR; que ele já ofereceu a geladeira para o JILMAR; que o JILMAR quis, aí já pegaram entraram no carro dele e foram na casa; que falou que era da sua irmã a casa;
que falou para o JILMAR; que o menino (Gustavo) o mandou falar, porque o pessoal que morava lá era parente dele, parente não conhecido; que se falasse eles iriam conhecer; que aí pegou e mandou falar que era parente do menor Gustavo;
que pegou e falou que era da sua irmã; que o depoente era quem conhecia o JILMAR; que o JILMAR o conhecia por andar de cavalo; que o depoente nem conhecia o JILMAR; que só o conhecia de vista; que pegou e intimou ele se ele queria comprar; que só tinha visto umas 02 vezes a terceira era com essa; que falou que era da sua irmã; que falou que ela iria viajar, estava precisando vender as coisas;

que o JILMAR se interessou; que voltaram lá; que chegaram e o portão da casa já estava aberto, o portão grande;
que o portão, a grade e a porta estava fechada pelo lado de dentro, só que a janela estava aberta; que o Gustavo abriu a janela, pulou e abriu a porta; que ele pegou a geladeira, colocou atrás do carro;
que JILMAR pegou e foi para casa dele; que o denunciado Jilmar deu 100,00 aos menores e iria dar os $ 400,00 na quarta;
(...)”.

Em seu interrogatório o réu sustentou que:

“(...) que no dia estava laçando seu cavalo entre a rua 21 e 22, lado sul, no loteamento, quando um rapaz chegou de bicicleta que era o RAFAEL e queria montar em seu cavalo; que o cavalo era brabo; que tinha levado em um colega pra amansar o cavalo se oferecendo para montar no cavalo e não deixou; que ficou lá sentado, olhando o rapaz montar e depois que viu que o cavalo não era tão arisco, montou também; que nisso foi conversando e falou que a sua irmã estava mudando para uma outra cidade e estava vendendo as coisas de casa; que como a sua ex mulher, tinha pouco tempo de separado, a geladeira dela havia queimado e tinha uma criança de 01 ano e pouco, o interrogado se interessou pela geladeira; que o Rafael foi até a casa da irmã de bicicleta para falar que tinha alguém interessado para comprar a geladeira; que o acusado voltou; que o interrogado pegou o seu carro, foi com o acusado até a casa; que ele abriu a casa com uma chave; que abriu a porta de vidro com uma chave; que mostrou a geladeira e pediu $ 500,00; que tinha $ 425,00 no bolso, mas toma um remédio que custa $ 229,00; que falou para o acusado se poderia dar $ 100,00 naquele dia e o restante na quarta-feira seguinte, isso foi um dia de domingo; que o Rafael foi de novo na casa, disse que conversou com a irmã dele, tudo bem, voltou; que pegou o seu carro, foi na residência, parou o carro na porta; que próximo à casa tinha uma quadra de esporte; que tinha muitas pessoas circulando na rua, pois era uma casa de esquina, mas tinha quadra de esporte próximo, quase de frente; que não era 11:00, era quase 13:00, a hora que foi até residência buscar a geladeira; que deu os $100,00; que não podia pegar a geladeira, pois a perna estava operada; que o Rafael chamou um rapaz e colocaram a geladeira em cima de sua picape e eles foram lhe ajudar a descer a geladeira na casa; que sua ex-mulher morava em uma outra casa e o interrogado em uma kit-net, que tinha se separado; que a geladeira ficou na garagem, pois ela trabalhava em um restaurante próximo à praia e ia depois lavar a geladeira e entregar para ela a noite, quando ela chegasse do serviço e voltou para o local que estava amançando o cavalo;(...)”.

Desse contexto probatório, não exsurge certeza quanto à autoria delitiva, vez que, além da ausência de testemunhas presenciais do aludido furto, que não os envolvidos, também não há prova de que o apelante Jilmar estava presente no momento da “invasão” do imóvel.

Não se deve ignorar que um dos objetos subtraídos da residência da vítima tenha sido apreendido em poder do acusado, porém tal fato, por si só, não pode conduzir à conclusão de que tenha sido ele o autor da subtração.

Em suma, embora verossímil, a princípio, a hipótese acusatória, a prova produzida não solucionou a dúvida razoável sobre a autoria do furto - assim, possível cogitar ter o apelado praticado receptação, conforme aventou o Magistrado
a quo
, entretanto, é inviável a
mutatio libelli
neste grau de jurisdição (Súmula 453 do STF) -, razão pela qual, com base no princípio
in dubio pro reo
, a absolvição se impunha e deve ser mantida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo. Recursos defensivos. Absolvição por insuficiência probatória no tocante aos corréus Claudio e ZENEIDE. Viabilidade. Inexistência de prova segura quanto à autoria do crime. Aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Conjunto probatório que revela a prática, em tese, do delito de receptação. Inviável a desclassificação do crime de furto para o crime de receptação. Necessidade de observância ao princípio da correlação entre a acusação e sentença. Absolvição que se impõe.
(...) (TJSP; ACr 1502412-80.2022.8.26.0510; Rio Claro; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Leme Garcia; Julg. 06/09/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §1º E §4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. (1) recurso da acusação. Pleito de condenação pelo crime de furto. Rejeição.
Ausência de provas judicializadas para sustentar a autoria delitiva. Exegese do art. 155 do CPP. Conjunto probatório insubsistente. Absolvição mantida. (2) pleito de condenação pelo crime de receptação. Impossibilidade. Denúncia que não descreve as elementares do crime previsto no art. 180 do Código Penal. Vedada a mutatio libeli nesta instância (Súmula nº 453, do STF).
Tese afastada. (3) pedidos da defesa em contrarrazões. Pleito de concessão do benefício da justiça gratuita. Análise que compete ao juízo de primeiro grau. Não conhecimento neste particular. (4) pleito de fixação de honorários. Rejeição. Verba arbitrada na sentença que abrange a atuação do defensor dativo nesta instância. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; ACR 5003125-18.2020.8.24.0139; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva; Julg. 05/09/2024) (grifo nosso)

No que tange à prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, pelo acusado RENATO, registro que,
o conjunto de provas existentes no feito é frágil quanto à existência do dolo delitivo, especificamente em relação à ausência de comprovação acerca da ciência da origem ilícita da
res
.

Acerca do delito imputado ao acusado Renato, os policiais militares, em Juízo, sustentaram que:

(...) que a geladeira foi encontrada na rua 12, se não se engana, na casa do JILMAR e a bomba na rua 23, residência do Vulca; que os dois menores indicaram e os levaram até as residências da rua 12 e 23, de forma separado; que o denunciado RENATO não estava na residência no momento; que quando saíram para fazer patrulhamento de volta, os menores de dentro da viatura mostraram que estava em um bar; que tinha acabado de abrir uma cerveja; (...)
-
PM/ES

JACONIAS MATOS SALES.

(...) que os dois indicaram também a casa que estava a bomba de outro rapaz que não se recorda o nome, indicaram e não estava na residência também; que fazendo a ronda retornando para o local visualizaram ele em um bar e os meninos indicaram que ele era o receptador; que ele estaria com a bomba D’água; que foi feito abordagem nele; que ele confirmou que a bomba estava com ele, se não se engana; que retornaram até a casa do acusado e lá informou onde estava a bomba; (...)
-
PM/ES

MAIKON GUERNER.

A testemunha
RAFAEL CAETANO DE OLIVEIRA afirmou :

“(...) que quando pegou a bomba, passou que ele voltou para pegar as coisas que eles os pegaram lá dentro; q
ue a bomba foi vendida para o acusado RENATO; que ele falou que estava precisando de uma bomba; que ele não sabia que era roubada;
que Gustavo pegou e falou que tinha uma ali; que só o depoente conversava com o RENATO; que ele pegou e mandou falar que a bomba era do depoente, só que na verdade quem pegou foi ele; que se tivesse pegado teria falado que foi o depoente; que foi o depoente que ofereceu; (...) que pegou a bomba e ficou esperando perto da casa do RENATO;
que pegaram a bomba e já deixaram na casa do RENATO; que deixaram lá e foram procurar ele, mas na hora que foram procurar ele, o chamou para voltar na casa de novo; que voltaram, fumaram e foram abordados;
(...)”

O acusado, em seu interrogatório, declarou:

“que o fato aconteceu quando encontrou os menores em frente à residência;
que eles falaram que estavam querendo mudar de cidade e tinha alguns objetos para vender, inclusive a bomba; que como trabalha com perfuração de poço artesiano se interessou na bomba e falou que comprava;
que perguntou onde estava a bomba, eles falaram que estava lá na casa; que o interrogado falou que não estaria em casa; que foi a mesma hora que foi para o bar; que falou que iria deixar a porta aberta e se eles fossem lá, era para colocar dentro do tanque; que foi o que aconteceu, eles colocaram dentro do tanque de lavar roupa; que não sabia que era bomba furtada; que o acusado falou que a irmã dele estava mudando de cidade; que foram os dois que o ofereceram; que chegaram os dois;
que foi o RAFAEL que falou que era da irmã; que já o conhecia; que sempre via ele passando na rua, no mesmo bairro, nas proximidades do perímetro; que eles que levaram a bomba; (...) que nunca ficou sabendo que o RAFAEL era usuário de drogas; que já conhecia o Rafael há uns 06 meses; que não conhecia de conversar, sempre via passando ali por perto;
que ele chegou falando que a irmã dele estava mudando de casa e estava vendendo alguns móveis e ainda falou geladeira, inicialmente falou da geladeira; que falou para ele que não interessava, falou de ventilador também falou que não interessava; que falaram da bomba, então falou que interessava; que sabe onde o RAFAEL mora; que ele tem 03 irmãs e elas sempre mudam mesmo; que uma delas até mudou para bairro daquelas casas;
que não tomou mais nenhuma medida, só acreditou; que foi $50,00; que a bomba nova vale $120,00, marca inferior;
que sabia onde as irmãs dele morava; que sabe o endereço das irmãs dele também; que uma mora com ele; que não viu a casa de onde ele tirou a bomba; (...)”

Diante de tais depoimentos, verifico que não há prova clara e segura a respeito do dolo e do acusado em adquirir o bem que sabia que era produto de crime.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci, pontua que dolo específico “
É a vontade de se apropriar de coisa alheia ou de fazer com que outro se aproprie. Além disso, deve-se destacar outra particularidade deste tipo penal: no contexto das duas condutas criminosas alternativas (“adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar” e “influir para que terceiro a adquira, receba ou oculte”) somente pode incidir o dolo direto, evidenciado pela expressão “que sabe ser produto de crime”. Por outro lado, é de se frisar ser indispensável que o dolo, como urge sempre ocorrer, seja detectado concomitantemente à conduta, não se admitindo o chamado “dolo subsequente
”.” - (
Nucci, Guilherme de S.
Manual de Direito Penal - Volume Único
. (20th edição). Grupo GEN, 2024.)

Com efeito,
in casu
, não se pode inferir, de forma induvidosa, que o acusado tinha o pleno conhecimento, exigido pelo tipo, de que o bem era produto de crime, bem como o fim especial de agir.

Nesse caminhar:

APELAÇÃO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Acusação relacionada à compra de veículo produto de crime.
Conjunto probatório insuficiente a demonstrar a prática do delito. Documentos juntados aos autos e depoimento do réu a bem demonstrar a boa-fé do acusado. Aplicação do brocardo in dubio pro reo
. Absolvição que se impõe, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP. Recurso de apelação provido. (TJSP; ACr 1518169-39.2022.8.26.0050; São Paulo; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro; Julg. 15/08/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. RECEPTAÇÃO SIMPLES E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CULPOSA. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO (ART. 386, VII, DO CPP). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANTIDA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Deve-se manter a sentença absolutória, pois não se vislumbra dos autos a possibilidade de condenação da apelada, visto não ter restado devidamente comprovada a autoria do delito de receptação. 2. Nos autos não houve depoimento idôneo, consistente para condenar a acusado, eis que os colhidos em juízo a respeito dos fatos, não chegaram a demonstrar que a apelada praticara tal crime, ante a não configuração do elemento subjetivo do tipo - dolo ou culpa-, desconhecimento a origem ilícita do veículo
, (...) 3. Se o conjunto probatório não é capaz de trazer a certeza quanto à autoria do fato, deve-se manter a absolvição da ré, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. Inteligência do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 4. Recurso não provido. Mantida a sentença absolutória. (TJMA; ACr 0805276-08.2021.8.10.0060; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Ronaldo Maciel Oliveira; DJNMA 19/07/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. Sentença absolutória. Irresignação da acusação. Pleito condenatório. Não acolhimento.
Dúvida quanto à ciência da origem ilícita do veículo adquirido. Manutenção da absolvição. Recurso conhecido e negado provimento. Havendo dúvida sobre a ciência, por parte do apelado, da origem criminosa do bem (ausência de dolo direto e/ou dolo eventual), mantém-se a absolvição do acusado,
notadamente pelo parco conjunto probatório, em atenção ao princípio in dubio pro reo. Recurso conhecido e negado provimento. (TJAL; APL 0708604-74.2020.8.02.0001; Rio Largo; Câmara Criminal; Rel. Des. Alberto Jorge Correia de Barros Lima; DJAL 03/07/2024; Pág. 337) (grifo nosso)

Portanto, na ausência de elementos hábeis a comprovar as elementares do tipo penal, não é possível a condenação com base apenas em meras conclusões extraídas das circunstâncias em que se deram os fatos, sem demonstração da veracidade, bem como de que o réu tinha ciência da procedência ilícita do bem.

Outrossim, em pesquisa realizada na rede mundial de computadores, utilizando como base as especificações da bomba d’água objeto do furto, constantes do auto de apreensão de
id 8682211 - fls.
0
5, verifica-se que o valor de R$ 50,00 reais, pago pelo acusado, não está abaixo do valor de mercado do bem, mormente se considerado que se tratava de objeto usado.

Assim, não vislumbrando a prova do dolo, imprescindível para configuração do tipo penal, deve incidir no caso concreto o princípio do
in dubio pro reo.

Por essas razões, a Sentença proferida pelo Magistrado
a quo
deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.